Tribunal: STF
Processo: RE 214788
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. C.F.,
1967, art. 19, III, c; C.F., 1988, art. 150, VI, c.
        I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada
sob o pálio da CF/67, é no sentido de que as entidades de previdência
privada, porque não são entidades de assistência social, não estão
abrangidas pela imunidade tributária do art. 19, III, c, CF/67, ou art
.
150, VI, c, CF/88.
        II. - Entendimento pessoal do relator deste, em sentido
contrário, esclarecendo-se, entretanto, que tal entendimento não é
sustentável sob o pálio da CF/88. É que esta, a CF/88, distingue
previdência de assistência social (CF/88, art. 194). Ora, a imunidade
do art. 150, VI, c, CF/88, é restrita às entidades de assistência
social.
        III. - Precedente do STF: RE 202.700-DF, M. Corrêa, Plenário,
8.11.2001.
        IV. - RE conhecido e provido.